Tribunal: TJES
Processo: 5000454-33.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-33.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM ALINE SOARES GHIDALEVICH
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000454-33.2024.8.08.0040

RECORRENTE:
MIRIAM ALINE SOARES GHIDALEVICH

RECORRIDA:
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE JESUS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ENTREGA DOS PRODUTOS E A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECEBIMENTO QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE ENTREGA DOS DEMAIS ITENS, DIANTE DA PROVA PRODUZIDA. ÔNUS PROBATÓRIO ADEQUADAMENTE SATISFEITO. SENTENÇA QUE ANALISOU DE FORMA COERENTE AS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO VALOR INTEGRAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de prova suficiente quanto à entrega dos produtos objeto da cobrança e à alegada devolução parcial sustentada pela recorrente, bem como à consequente possibilidade de reforma da sentença que reconheceu o inadimplemento e manteve a condenação pelo valor integral dos itens comercializados, afastando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida enfrentou de forma adequada a matéria posta em julgamento, valorando corretamente o conjunto probatório produzido nos autos. As provas documentais e orais demonstram que houve a efetiva disponibilização e entrega dos produtos à recorrente, circunstância corroborada pelas conversas mantidas entre as partes, nas quais se evidencia a existência da relação comercial, a entrega da mercadoria e a posterior inadimplência.

3. Ainda que a recorrente reconheça apenas a aquisição de um dos itens, tal admissão não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão de que os demais produtos também foram entregues, sobretudo diante da ausência de prova segura quanto à efetiva devolução. A simples alegação de que os itens teriam ficado à disposição da autora, desacompanhada de qualquer comprovação concreta, não se mostra apta a infirmar a presunção de entrega reconhecida pelo juízo de origem.

4. Compete à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito demonstrá-lo de forma inequívoca. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada devolução dos produtos, limitando-se a afirmações genéricas que não encontram respaldo seguro nos elementos constantes dos autos.

5. A prova testemunhal colhida não foi capaz de afastar a conclusão firmada na sentença, uma vez que não confirmou de forma objetiva e segura a devolução dos itens. Ao revés, o conjunto probatório converge para a conclusão de que os produtos permaneceram com a recorrente, subsistindo, portanto, a obrigação de pagamento do valor integral cobrado.

6. A sentença recorrida analisou detidamente todas as teses defensivas, rejeitando-as com fundamentação coerente e alinhada às provas produzidas. Não se verifica qualquer vício de valoração probatória ou erro de julgamento que justifique a reforma pretendida. A condenação ao pagamento do valor correspondente aos produtos entregues e não pagos mostra-se adequada e proporcional, refletindo fielmente a realidade fática demonstrada nos autos.

7. Correta, ainda, a conclusão quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ofensa à esfera extrapatrimonial, ausente demonstração de circunstância excepcional capaz de caracterizar abalo moral indenizável. A sentença, nesse ponto, deve ser integralmente mantida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)